Tribunal: STF
Processo: HC 75628
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS.  ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
DECORRENTE DE DESPACHO DE RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Impetração que visa desconstituir decisão que não conheceu
de agravo de instrumento porque fora interposto diretamente no
Superior Tribunal de Justiça e as peças que o instruíram não se
encontravam  autenticadas.
Fundamentos impugnados.
Ainda que se pudesse propugnar por um tratamento
benevolente, dispensando-se a autenticação das peças que instruem o
agravo de instrumento, subsistiria o outro fundamento apontado na
decisão impetrada de per se suficiente para a negativa de seguimento
do agravo que a impetração quer reverter. É que a interposição de
agravo de instrumento para o Superior Tribunal de Justiça deve ser
feita mediante petição dirigida ao Presidente do Tribunal de origem
e não diretamente na Corte a que compete apreciar o recurso,
consoante dispõe a Resolução nº 1, de 31 de janeiro de 1996, do
Presidente do STJ.
Habeas corpus conhecido, mas indeferido.